Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714930-10.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL LIRA PEREIRA IMPETRANTE: FILIPE PAIVA MARTINS DO EGITO AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Em consulta ao processo de origem ( 0711623-39.2023.8.07.0003), verifica-se que, na data de ontem, 03/05/2023, foi proferida decisão revogando as prisões preventivas de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO, CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS, DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA e DANIEL LIRA PEREIRA. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador